Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 266 DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CRIME CONSUMADO. AGRAVANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFIGURADA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válido o reconhecimento do réu realizado pela vítima, na delegacia de polícia, sem observância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, quando inexistir dúvida sobre a identidade do suspeito.

2. Eventual divergência na nominação dos réus não imputa dúvida relevante à narrativa da vítima, que individualizou os agentes, mediante descrição física, especificando a ação de cada um na prática delitiva.

3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

4. A apreensão da arma e, a realização de perícia, não são medidas imprescindíveis para configurar a causa de aumento da pena, desde que haja nos autos outros elementos de convicção que demonstrem o emprego do artefato na ação criminosa.

5. O crime de corrupção de menor é delito formal, configurando-se pela mera participação do menor em prática delitiva, sob influência de agente maior, sendo desnecessária a comprovação de sua efetiva corrupção, por se tratar de delito formal. (Súmula 500/STJ)

6. Resta configurado o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que recuperado pouco tempo depois da ação criminosa, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica pelo agente criminoso. (Súmula 582/STJ)

7. Recurso desprovido.